Tribunal: TJDFT
Processo: 0710545-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710545-82.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: FERNANDO LUCAS DE ALMEIDA AGRAVADO: CONDOMINIO SARGENTO WOLF DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por FERNANDO LUCAS DE ALMEIDA, contra a decisão ID origem 187200336, proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará, nos autos do cumprimento de sentença 0701959-58.2017.8.07.0014, movida pelo CONDOMINIO SARGENTO WOLF. A decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença nos seguintes termos: “Rejeito liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença (ID: 163559452), ante sua manifesta intempestividade. Com efeito, a decisão de deflagração da fase procedimental em epígrafe é datada em 15.10.2022 (ID: 139523393), tendo sido apresentada a referida peça defensiva em 28.06.2023 (ID: 163559452), logo, superado o prazo legal de quinze dias contado a partir do decurso do prazo para adimplemento do crédito exequendo, este transcorrido em 10.11.2022, conforme com a certidão lavrada no ID: 152910773. Ad argumentandum tantum, cumpre ressaltar que a tese apresentada pelo devedor é inaplicável ao caso dos autos, considerando o arbitramento de honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa (ID: 119767375, p. 4), distintamente do precedente apresentado ("em quantia certa" - ID: 163559452, p. 2). Não obstante isso, não há que se falar em excesso de penhora, eis que a medida constritiva lançada observou fielmente o montante apresentado pelo credor (R$ 4.447,58 - ID: 157198920), informação contida na certidão do ID: 162639948. Após decorrido o prazo recursal, expeça-se alvará eletrônico para o levantamento da importância penhorada (ID: 162639948), com as devidas atualizações, em favor da parte credora, a quem incumbo fornecer os dados bancários pertinentes em quinze dias. Sem prejuízo, diga a parte exequente, no prazo assinado, sobre a quitação da dívida. Intimem-se.” (grifos originais) Irresignado, o executado interpôs o presente agravo cujo pedido de antecipação de tutela foi indeferido nos seguintes termos: “DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. [...] Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia reside na aferição da tempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante. [...] Nesse ponto, acertadas as decisões anteriores que deixaram de prover os pedidos de apreciação das impugnações outrora ofertadas, por inequívoca extemporaneidade, já que sequer havia sido deflagrada a fase procedimental em epígrafe, o que, frise-se, somente ocorreu posteriormente (ID de origem 139523393). A par desse relato, a análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os requisitos para concessão da tutela recursal não estão presentes, carecendo o agravante da probabilidade do direito invocado. Também não há o perigo da demora, pois, o feito se encontra em fase executória, cuja parte controvertida requer o avanço do mérito na apuração do valor devido pelo agravante, tendo inclusivo o douto Juízo de origem adotado as medidas constritivas no intento de sanar o controvertido inadimplemento do executado. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para manter íntegra a decisão proferida pelo douto Juízo de 1o Grau, até o julgamento do mérito recursal. [...]" [grifos de origem] Contrarrazões sob ID 57694085 e ID 57845444. É o relatório. A controvérsia recursal cinge-se à aferição da tempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante. No entanto, revendo os autos na origem, verifico que o doutro Juízo agravado, após a ciência da decisão que indeferiu a concessão da liminar, determinou, por meio do despacho ID 201798472, a expedição do alvará de levantamento de valores em favor da parte exequente, em conformidade com a decisão ID de origem 187200336. O agravante/devedor peticionou (id 202209122) informando não ter interesse em se manifestar. O alvará foi expedido (id 202367642) e a quantia transferida para o credor (id 202366194). Ante o exposto, diante da comprovação do pagamento do débito, intime-se o agravante para se manifestar sobre o interesse recursal neste agravo. Brasília, 31 de julho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator